Tribunal: TJDFT
Processo: 0703104-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Em tempo. Tendo em vista possibilidade de atribuição de efeitos infringentes nos embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal (ID 40068515), intime-se a embargada, ODONTOCEI CLÍNICA ODONTOLOGIA LTDA, para apresentar resposta no prazo legal. Intime-se.